Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENTRE CÔNJUGES. NULIDADE. ART. 499, 462 E 166, II, CC. POSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA (ART. 170, CC). IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DA CREDORA (ART. 29, LEI 9.514/1997). CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA INSUFICIENTE. CONTRATO DE GAVETA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O RÉU À TRANSFERÊNCIA FORMAL DO FINANCIAMENTO E DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do ora apelado, consistente no pedido de transferência do financiamento de imóvel, e posterior transferência de propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos em debate: (i) definir se o contrato de compromisso de compra e venda entre cônjuges, declarado nulo, permite a subsistência da assunção de dívida; (ii) estabelecer se a cláusula genérica do contrato de financiamento supre a exigência de anuência expressa da credora fiduciária; (iii) verificar se a autora pode exigir a transferência formal do financiamento e da propriedade apenas com base no ajuste particular firmado com o réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de compromisso de compra e venda entre cônjuges, relativo a imóvel integrante da comunhão, é nulo (CC, arts. 499, 462 e 166, II).
4. Nos termos do art. 170 do CC, o negócio jurídico nulo pode subsistir como outro válido, sendo possível reconhecer a assunção de dívida como ajuste autônomo entre as partes.
5. Tratando-se de imóvel alienado fiduciariamente, o art. 29 da Lei 9.514/1997 impõe a anuência expressa do credor fiduciário para a validade da cessão de direitos ou assunção de dívida, exigência não suprida por cláusula genérica do contrato de financiamento.
6. A ausência de anuência da Caixa Econômica Federal impede compelir o réu a realizar a transferência formal do financiamento e da propriedade, configurando típico contrato de gaveta, de eficácia limitada entre os contratantes.
7. O contrato de financiamento possui caráter personalíssimo, vinculando-se às características do devedor originário, razão pela qual não é possível impor a substituição unilateral perante a instituição financeira.
8. Eventual inadimplemento do réu enseja à autora o direito de resolver o ajuste entre particulares, nos termos do art. 475 do CC, mas não de exigir a transferência direta do financiamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contrato de compromisso de compra e venda entre cônjuges, relativo a imóvel comum, é nulo, mas pode subsistir a assunção de dívida, como negócio jurídico autônomo, nos termos do art. 170 do CC.
2. A cessão de direitos sobre imóvel alienado fiduciariamente depende de anuência expressa do credor fiduciário (art. 29 da Lei 9.514/1997), não suprida por cláusula genérica do contrato de financiamento.
3. A ausência de anuência da credora impede a transferência formal do financiamento e da propriedade, limitando os efeitos do ajuste às partes contratantes.